Tribunal: TJSP
Processo: 1071725-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidente Típico – Membro superior esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente laboral, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e às apelações.